Tribunal: TJDFT
Processo: 0002929-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante-ré, que alega a existência de omissão e contradição no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam as omissões suscitadas pela embargante, porquanto o acórdão embargado apreciou as alegações relacionadas ao inadimplemento da locatária, concluindo-se pela improcedência do pedido de despejo.
4. Não há contradição no que se refere à condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois esta ocorreu não pelo ajuizamento da ação de despejo, cuja legitimidade foi de fato reconhecida, mas porque mesmo após a fixação do aluguel provisório nos autos da ação revisional a embargante insistia perante o d. Juízo que a ré não estava cumprindo sua obrigação.
5. Infere-se da pretensão da embargante que ela pretende reformar o julgado, mas os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.